Tribunal: TJMT
Processo: 1022538-90.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022538-90.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ALCIDES ALVES DE LIMA - CPF: 139.180.521-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. FORNECIMENTO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PROCEDIMENTO CARDIÁCO. ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIRECIONADO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença prolatada em ação de obrigação de fazer, que condenou os entes públicos a fornecerem ao Recorrido transferência hospitalar com referência em tratamento cardíaco, bem como os condenou no pagamento de honorários sobre o valor atualizado da causa. Além disso, afastou a remessa necessária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(I) saber se é cabível a suspensão do feito diante da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do STF;

(II) saber se o juízo de origem é competente para processar a demanda, considerando o valor atribuído à causa;

(III) saber se é possível direcionar a obrigação conforme a natureza e o custo das terapias requeridas;
(IV) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais por percentual sobre o proveito econômico em ação de saúde proposta contra a Fazenda Pública, à luz da pendência do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000;
(V) saber se o arbitramento dos honorários deve observar a equidade (art. 85, § 8º, do CPC), em razão da natureza da demanda e do valor inestimável do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão do feito não se justifica, dada a existência de precedente vinculante do STJ (Tema 1313) sobre a fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde.

4.
A alegação de incompetência do juízo foi afastada, diante da natureza complexa da ação.

5.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública foi reconhecida, com base no Tema 793 do STF.
O direcionamento da obrigação deve observar os princípios da descentralização e da hierarquização do SUS, sem prejuízo da solidariedade.

6. Em atenção ao Tema 1313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sendo afastada a fixação proporcional ao valor da causa ou ao proveito econômico. Logo, não é caso de suspensão do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos apenas para (1) direcionar o cumprimento da obrigação imposta primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município; e (2) ajustar a condenação dos honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00, a ser dividido na proporção de 50% para cada ente público demandado. Mantido os demais termos.

Tese de julgamento:

"1. Em demandas que visam o fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, nos termos do Tema 1313 do STJ.
2. A competência para processamento de ações relativas ao direito à saúde não se afasta pelo simples valor da causa quando a matéria revela complexidade e risco à saúde.

3. A responsabilidade pelo custeio de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF, mas pode o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, arts. 319, 324, § 1º, II, 85, §§ 2º, 3º e 8º, 496, I; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT,
N.U 1018273-90.2024.8.11.0000, Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 28/01/2025;
N.U 1018436-41.2022.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 02/03/2023.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Alcides Alves de Lima, julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os entes federativos ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), associado à terapêutica para insuficiência cardíaca, com custeio público, conforme prescrição médica.

Além disso, impôs pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, a ser dividido entre os entes públicos demandados (id. 313807915).

O Município de Sinop busca a reforma da sentença apenas quanto à atribuição da responsabilidade pelo cumprimento da obrigação imposta, a qual sustenta dever recair sobre o Estado, bem como a condenação em honorários sucumbenciais (id. 313807916).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso sustenta necessidade de
suspensão do recurso em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde. Além disso, invoca o Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo de origem, por entender que a causa deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, o que inclusive vedaria, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em honorários.

No mérito, defende a inaplicabilidade da sistemática do art. 85, § 3º do CPC ao caso concreto, por entender que o direito à saúde e à vida possuem valor inestimável, sendo cabível a fixação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo.

Diante disso, requer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000. Subsidiariamente, a anulação da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 64, § 4º, do CPC).

No mérito, postula eventual condenação em honorários advocatícios com base no critério de equidade ou, alternativamente, o arbitramento sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde a R$ 2.290,00 (id. 313807918).

A parte autora e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões ao recurso, refutando as alegações aventadas (ids. 313807921, 313807922 e 342676892).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, pelo provimento do recurso do Município, para direcionar primeiramente o cumprimento da obrigação ao Estado, e pelo provimento parcial do recurso do Estado, a fim de adequar a verba honorária à orientação firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (id. 317078850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que impôs ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o dever de fornecer ao Recorrido tratamento médico-hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), associado à terapêutica para insuficiência cardíaca, com custeio público, conforme prescrição médica, bem como fixou advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

A presente ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a fornecerem ao autor, Alcides Alves de Lima, vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, tipo II, bem como o tratamento médico necessário ao quadro de insuficiência cardíaca, inclusive com a disponibilização de transporte adequado — UTI móvel, se necessário — e demais medidas assistenciais indispensáveis à preservação de sua saúde e de sua vida, diante da inexistência de vagas na rede pública, da negativa administrativa evidenciada no sistema de regulação (SISREG) e da comprovada hipossuficiência econômica do demandante para custear o tratamento na rede privada, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos da inicial, nos seguintes termos constantes do dispositivo da sentença:

“[...]“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente
‘‘VAGA EM LEITO DE UTI ADULTO + TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA’’
. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 169627144, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”

[...]” (id. 313807915).

Inconformadas, as Fazendas Públicas Estadual e Municipal recorrem da sentença.

1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento pendente do Recurso Especial interposto no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como pela repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF. Em preliminar, alega incompetência absoluta do Juízo de origem, ao argumento de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

No mérito, afirma ser inaplicável o art. 85, § 3º, do CPC, defendendo que, por se tratar de direito à saúde e à vida – bens de valor inestimável – deve ser adotado o critério equitativo previsto no § 8º do mesmo dispositivo ou o arbitramento com base no proveito econômico, correspondendo, no caso, ao montante de R$ 2.290,00.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1 DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 – TJMT

Inicialmente, no que se refere à alegada suspensão do feito, com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, cumpre destacar que tal questão está intrinsecamente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será analisada oportunamente, no contexto da discussão acerca do critério de fixação da verba honorária.

1.2 DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão do valor atribuído à causa, que supostamente a enquadraria na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

A aventada incompetência foi formulada de maneira genérica, ao se basear na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, as ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) Destaquei

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2. DO MÉRITO

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

No caso em apreço, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, não é caso de suspensão do feito com base no citado IRDR.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo causídico na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais,
em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a qualquer dos entes públicos demandados, subsiste o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Portanto, é caso de reforma da sentença quanto a esse ponto.

2. DO RECURSO DO MUNICÍPIO E SINOP

O Município de Sinop busca a reforma da sentença, alegando que a obrigação imposta deve recair prioritariamente sobre o Estado, por se tratar de tratamento de alta complexidade, conforme entendimento fixado no Tema 793 da Repercussão Geral do STF, bem como os honorários advocatícios.

A controvérsia dos autos cinge-se à definição sobre a quem deve ser direcionado o cumprimento da obrigação de custear procedimento cirúrgico, bem como à responsabilidade pela condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assiste parcial razão ao Recorrente.

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CR/88).

Todavia,
o Tribunal Federal, no citado julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

A tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo singular determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizassem à parte autora, ora Recorrida, a transferência hospitalar – inclusive com UTI aérea – para hospital de referência para tratamento de doença cardiológica.

Nessa linha, considerando a natureza e o custo dos serviços requeridos, que se deu com intuito de assegurar proteção imediata ao direito fundamental à saúde da infante, constata-se que o tratamento pleiteado não se insere na esfera de atribuições do Município, mas sim do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, o tratamento médico deve ser providenciado por cada ente público, conforme sua esfera de atribuições. Todavia, em caso de impossibilidade, poderá a obrigação ser satisfeita por qualquer deles, em razão da responsabilidade solidária, assegurado, posteriormente, o direito de regresso para fins de ressarcimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1018436-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) Destaquei

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. AUTISMO. PSICOTERAPIA PELO MÉTODO ABA. PSICOMOTRICIDADE. FONOTERAPIA. TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HIERARQUIZAÇÃO DO SUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares (psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoterapia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84). O agravante alega ausência de comprovação de imprescindibilidade do tratamento, inexistência de registro do método ABA no SUS, e defende a transferência da obrigação ao Município, com fundamento na hierarquização e descentralização do SUS (Tema nº 793 do STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o tratamento solicitado é imprescindível e deve ser fornecido pelo poder público; (ii) definir se a obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Rondonópolis, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, garantido pelos artigos 196 e 227 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de promover o acesso a tratamentos essenciais, especialmente no caso de crianças, cuja proteção possui absoluta prioridade.

Laudos médicos anexados comprovam a imprescindibilidade das terapias multidisciplinares para promover o desenvolvimento psicomotor, social e de comunicação da criança, sendo indispensáveis para evitar danos irreversíveis.

A responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE nº 855178/SE, Tema nº 793), permite que a obrigação de assistência à saúde seja exigida de qualquer ente, devendo o direcionamento da obrigação observar os princípios de hierarquização e descentralização do SUS.

. Considerando a descentralização do SUS, as terapias
de baixa complexidade (fonoterapia e terapia ocupacional) são de responsabilidade do Município de Rondonópolis,
enquanto as de alta complexidade (psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA) recaem sobre o Estado de Mato Grosso.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permite a redireção das obrigações, em respeito à hierarquização e eficiência dos serviços de saúde..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para direcionar ao Município de Rondonópolis a obrigação de fornecimento de fonoterapia e terapia ocupacional, permanecendo sob a responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização das terapias de psicomotricidade e psicoterapia pelo método ABA. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O direito à saúde assegura a crianças em situação de hipossuficiência o acesso a tratamentos imprescindíveis para seu desenvolvimento, conforme laudo médico especializado.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde admite o direcionamento da obrigação, com base nos princípios da hierarquização e descentralização do SUS, àquele ente mais apto a prestar o serviço, de acordo com a sua complexidade.

Terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, competem prioritariamente aos municípios, enquanto serviços de alta complexidade e alto custo, como psicoterapia pelo método ABA e psicomotricidade, recaem sob a responsabilidade dos estados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; STF, RE nº 855178/SE (Tema nº 793).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 816982 ED/RN, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.10.2014; TJMT, AI nº 1009653-89.2024.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2024. (N.U 1018273-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (Destaquei)

Sendo assim, nesse ponto, merece reforma a sentença recorrida.

No que concerne aos honorários advocatícios, inicialmente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, a matéria resta superada em razão da readequação promovida no julgamento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, com a aplicação da tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça e da fundamentação relativa à solidariedade dos entes públicos, à qual ora me reporto.

Portanto, é caso de acolher parcialmente as razões do recurso municipal.

Forte nessas razões e em consonância com o parecer ministerial,
REJITO
as preliminares aventadas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, em R$
3.000,00 (seis mil reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, a ser divido na proporção de 50% para cada ente público demandado.

Com relação ao Recurso do Município de Sinop
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas direcionar o cumprimento da obrigação imposta primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do ente municipal, em caso de inércia estatal.

No mais, mantenho inalterados os termos da sentença recorrida, notadamente quanto à obrigação de prestação de serviço de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026